Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum por meio da qual pretende obter a desconstituição do negócio jurídico de locação de imóvel residencial.
2. A ausência de pagamento de alugueres e demais encargos de locação pode ensejar não só a rescisão contratual, como também o despejo do locatário, nos termos do art. 62, inc. II, da Lei n° 8.245/1991.
3. Aliás, as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
4. Recurso conhecido e desprovido.